Tribunal: TJBA
Processo: 8076895-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076895-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MANOEL BRAZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERICULUM IN MORA.
IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES SOBRE O MÉRITO. MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravado
que ajuizou ação visando à suspensão de descontos mensais indevidos realizados em seu
benefício previdenciário
, com pedido de
tutela de urgência
.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela pleiteada, determinando a suspensão dos descontos no prazo de dez dias, sob pena de multa diária.

A parte
Agravante
interpôs Agravo de Instrumento contra a referida decisão, buscando sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), a saber: (i) a
probabilidade do direito invocado
; e (ii) o

risco de dano ou de resultado útil do processo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente, em especial no art. 300 do CPC, que estabelece os pressupostos para concessão da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
foi suficientemente demonstrada pelo Agravado, mediante comprovação dos descontos realizados e alegação de inexistência de contratação válida.

O
periculum in mora
se configura pela natureza alimentar dos valores descontados e pela condição de pessoa idosa do autor, sendo certo que a espera até o julgamento final da lide poderia causar-lhe
dano de difícil reparação
.

A multa diária fixada e o prazo de cumprimento da decisão mostram-se adequados e razoáveis, não havendo elementos que justifiquem sua alteração.

Alegações referentes ao
mérito da demanda principal
devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

“2. A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser determinada em sede de tutela provisória, quando verificados os requisitos legais.”

“3. Alegações atinentes ao mérito devem ser remetidas ao juízo de origem, para evitar supressão de instância.”

“4. A fixação de multa cominatória e o prazo para cumprimento da decisão judicial devem observar critérios de razoabilidade e adequação, não se justificando sua revisão na ausência de desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

80
76895-11.2024
.8.05.0000
,
de Santo Antônio de Jesus, em que são partes, como Agravante,
BANCO BMG S/A
, e, como Agravado,

MANOEL BRAZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01